Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE GARCIA PENA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714959-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) D E C I S Ã O Para a concessão da superpreferência por doença grave deve a parte demonstrar que é portadora da moléstia grave, ou seja, que está em tratamento desta. Os documentos apresentados indicam moléstia já tratada. Se persistir o interesse da credora, deve apresentar, no bojo do processo de precatório, relatório médico que comprove que a doença está em curso. Ressalte-se que a via ora utilizada é inadequada, uma vez que o pedido deve ser formalizado no próprio precatório em nome da credora, notadamente porque essa unidade administrativa não possui competência jurisdicional para analisar petições no bojo de cumprimento de sentença. Intime-se a parte. Após, arquive-se o processo, pela inadequação da via eleita e pela ausência de competência dessa unidade para análise de processos judiciais. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.